Tribunal: TJPA
Processo: 0001308-64.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001308-64.2016.8.14.0028

APELANTE: EUCLIMAR DE SOUSA ANTUNES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória cumulada com pedido de danos morais e materiais ajuizada por ex-militar estadual excluído da corporação em 2000, com alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar e reflexos da absolvição criminal por legítima defesa. Pedido de anulação do ato de exclusão, reintegração, pagamento de salários retroativos e indenização por danos morais e materiais.

2.

Sentença reconheceu a prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão de anular ato administrativo de exclusão de militar estadual, supostamente nulo, estaria sujeita à prescrição quinquenal; (ii) a absolvição criminal por legítima defesa teria o condão de afastar o fundamento da punição administrativa e suspender o prazo prescricional; (iii) as alegadas nulidades do processo administrativo teriam o condão de afastar a incidência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 incide mesmo sobre pretensões que envolvam anulação de atos administrativos tidos por nulos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
5. A ação foi proposta em 2016, mais de 15 anos após o ato de exclusão, ocorrido em 2000, configurando-se, de forma inequívoca, a prescrição do fundo de direito.
6. A absolvição criminal reconhecendo a legítima defesa não guarda relação de prejudicialidade com o fundamento do ato administrativo de exclusão, que decorreu de infração disciplinar por porte ilegal de arma.

7. As eventuais nulidades formais no procedimento disciplinar não têm o condão de afastar a fluência do prazo prescricional, sobretudo diante da inércia do autor por longo período, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para ações que visem à anulação de atos administrativos de exclusão de militares estaduais, ainda que nulos. 2. A absolvição criminal por legítima defesa não suspende nem interfere no prazo prescricional do processo administrativo disciplinar quando os fundamentos da exclusão não guardam relação de prejudicialidade com a decisão penal.

itálico
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1380304/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.11.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0032090-50.2012.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 08.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EUCLIMAR DE SOUSA ANTUNES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
contra o
ESTADO DO PARÁ E O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS,
julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a prescrição do direito do autor (Id 20555645).

Historiando os fatos, EUCLIMAR DE SOUSA ANTUNES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que era soldado reformado da Polícia Militar do Estado do Pará e que fora punido com a exclusão “a bem da disciplina” por meio de ato administrativo de 04 de maio de 2000, fundamentado nos artigos 51, § 1º da Lei 5.251/85 e art. 13, IV, “2” do Decreto 2.562/82. O autor alegou, entretanto, que tal exclusão deveria ser anulada, uma vez que foi absolvido no processo criminal nº 0000226-91.1999.8.14.0065, em que se reconheceu a legítima defesa, o que afastaria a prescrição em razão da suspensão do prazo prescricional durante a tramitação do processo penal.

Aduziu, ainda, que o procedimento administrativo disciplinar estaria eivado de nulidades insanáveis, dentre elas, a citação do acusado antes do compromisso legal dos membros do Conselho de Disciplina, e a não recepção do Decreto Estadual 2.562/82 pela Constituição Federal. Sustentou a existência de danos morais e materiais decorrentes do ato ilegal de exclusão. Requereu, ao final, a gratuidade da justiça, a antecipação dos efeitos da tutela para imediata reintegração, a anulação do ato administrativo de exclusão, a condenação do Estado ao pagamento de salários retroativos, indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), custas e honorários advocatícios (Id 20555645).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, decido:

1.

Com fundamento nos artigos 1º, do Decreto nº 20.910/32, e 487, II, do Código de Processo Civil, reconheço a prescrição quanto ao alegado direito do autor EUCLIMAR DE SOUSA ANTUNES, e julgo improcedente os pedidos formulados pelo mesmo nos presentes autos em face do ESTADO DO PARÁ e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV;

2.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Estado, estes, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa [...] ficando suspensa a exigibilidade de tais obrigações por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita [...]” (Id 20555645).

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (Id 20555647). Em suas razões, reiterou os argumentos expendidos na inicial, defendendo que o ato administrativo que ensejou sua exclusão seria absolutamente nulo e, por conseguinte, não sujeito aos efeitos da prescrição. Apontou como cerne da controvérsia a nulidade do processo administrativo, argumentando que este foi iniciado com vícios insanáveis, inclusive quanto à ordem dos atos processuais no Conselho de Disciplina, o que comprometeria a legalidade do procedimento e o contraditório.

Reforçou que, sendo absolvido em juízo criminal por legítima defesa, a decisão penal deveria ter reflexo direto no campo disciplinar, atraindo a aplicação do art. 65 do Código de Processo Penal. Argumentou que o fundamento da sentença recorrida — a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 — não poderia prevalecer diante da nulidade insanável do ato impugnado, além de violar a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que atos nulos não se convalidam com o tempo.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença e acolhidos integralmente os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ (Id 20555654) pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que a prescrição do fundo de direito era inequívoca, dado o longo decurso de tempo entre o ato de exclusão (2000) e o ajuizamento da demanda (2016). Ressaltou que o fundamento da punição administrativa não foi o homicídio, mas sim a infração disciplinar por porte ilegal de arma, não abrangida pela absolvição criminal. Invocou precedentes do STJ no sentido de que mesmo atos administrativos nulos não escapam da prescrição quinquenal quando não impugnados tempestivamente.

O IGEPREV também apresentou contrarrazões (Id 20555653), sustentando sua ilegitimidade passiva, argumentando que não participou da prática do ato administrativo impugnado, sendo apenas gestor do regime previdenciário, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por atos da Polícia Militar.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, aderindo à tese de prescrição do fundo de direito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a sua análise.

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a prescrição quanto ao alegado direito do autor e julgou improcedentes os pedidos formulados por EUCLIMAR DE SOUSA ANTUNES, em face do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A tese recursal do autor/apelante sustenta que a prescrição não seria aplicável por se tratar de ato administrativo supostamente nulo, que não se convalida com o decurso do tempo, especialmente diante da absolvição criminal obtida em 2015 e das alegadas nulidades no processo administrativo disciplinar.

Todavia, conforme bem analisado na sentença de primeiro grau, corroborado pelo parecer ministerial, o ato administrativo impugnado – a exclusão do autor da Polícia Militar do Estado do Pará – data de
4 de maio de 2000
, sendo que a ação judicial somente foi ajuizada em
7 de janeiro de 2016
, ou seja,
decorridos mais de 15 anos
do ato impugnado.

Deve ser registrado ainda, que o referido prazo de prescrição ocorre ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo, consoante se pode verificar da jurisprudência do STJ a seguir colacionada:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932.

1. Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1380304/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) grifado

Ainda, esta Corte:

APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- Na origem, Rogério Peres Almeida de Souza e outros ajuizaram a Ação Declaratória de Ato Administrativo, na qual alegam que foram excluídos das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará sem que fosse observado o princípio do devido processo legal. Entretanto, o juízo de primeiro grau julgou o feito improcedente diante da ocorrência da prescrição. II- Aduzem os Apelantes que seu direito não pode ser atingido pelo instituto da prescrição, uma vez que a revisão do processo administrativo poderá ocorrer a qualquer tempo, possibilitando o questionamento do ato administrativo sancionatório a qualquer tempo perante o Poder Judiciário.
III- O artigo 1º do Decreto n° 20.910/32 determina a prescrição quinquenal da pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza da causa; IV- o prazo prescricional para questionar tal afastamento é de cinco anos, logo, a pretensão dos Apelantes se encontra claramente prescrita, pois o prazo para tanto iniciou a partir da publicação no Boletim Geral da Polícia Militar, pois na realidade o que deve ser levado em consideração é a data em que o interessado tomou ciência inequívoca do Ato.
V- In casu, os apelantes foram licenciados entre os anos de 1985 a 1996, sendo que entre a data do último licenciado, ocorrida em 1996 (Rogério Peres Almeida de Souza) até o ajuizamento da ação em 2012, transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos. Sendo assim, comungo do entendimento do juízo a quo, que extinguiu o feito em razão da ocorrência da prescrição.VI- Recurso de apelação conhecido e improvido, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0032090-50.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. POLICIAIS MILITARES. LICENCIAMENTOS EX-OFFÍCIO.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 3. Recurso conhecido e não provido. (2017.02859316-64, 177.785, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07)

Desse modo, resta induvidoso que a pretensão do ora apelante foi atingida pela prescrição, porquanto deixou fluir mais de cinco anos para ajuizar a competente ação judicial visando anular o ato de demissão da PMPA, como acima exposto.

Ressalte-se que o fundamento da exclusão foi a prática de transgressão disciplinar grave relacionada ao porte ilegal de arma de fogo, e não ao crime de homicídio pelo qual o autor fora posteriormente absolvido.
A sentença penal, portanto, não guarda relação de prejudicialidade com o fundamento do ato administrativo, sendo inaplicável, no caso concreto, a suspensão ou interrupção do prazo prescricional por sua tramitação.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo os atos administrativos nulos estão sujeitos ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, especialmente quando o autor pretende, além da declaração de nulidade, a obtenção de efeitos patrimoniais decorrentes da reintegração no serviço público e indenização por danos materiais e morais.

Ainda que se cogite da existência de vícios formais no processo disciplinar, como a ordem de citação anterior ao compromisso legal dos membros do Conselho de Disciplina, tais nulidades — se efetivamente existentes — não foram suficientes para obstar o decurso do prazo prescricional, porquanto o autor, ciente do ato que lhe impôs severas consequências funcionais e patrimoniais, permaneceu inerte por mais de década e meia.

O princípio da segurança jurídica impõe limites objetivos ao direito de ação, especialmente no âmbito do controle judicial de atos administrativos. Admitir a imprescritibilidade de tais pretensões, em casos como o presente, implicaria negar vigência ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e comprometer a estabilidade das relações administrativas.

Portanto, resta evidente que a ação foi ajuizada fora do prazo legal, impondo-se, como corretamente decidido pelo juízo de origem, o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, sendo desnecessária a análise das alegadas nulidades do processo disciplinar.

A sentença deve, portanto, ser mantida em sua integralidade, diante de sua adequação aos fatos, ao direito aplicável e à jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025